Tribunal: TJDFT
Processo: 0708439-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0708439-89.2020.8.07.0000 Paciente: JOSÉ HENRIQUE BERTO DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de JOSÉ HENRIQUE BERTO DA SILVA, no qual aponta como ato coator a decisão do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em preventiva do Paciente. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Na oportunidade de apreciação concernente ao pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para custódia de Paciente que depois de ser beneficiado com a liberdade provisória, reitera prática delitiva, conforme ressaltado na decisão que converteu a prisão preventiva dos pacientes (ID 15543527), bem como corroboram os registros de antecedentes juntados aos autos (ID ́s 15545790 até 15545804), motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 14 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator